Tribunal: STF
Processo: ARE 1572380
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Benefício previdenciário. Cumprimento de sentença. Revisão da renda mensal inicial (RMI). Teto constitucional. Tema 76 da repercussão geral. Alegação de equívoco no cálculo judicial. Revolvimento de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo interno desprovido.



    1. O recurso extraordinário busca reverter acórdão proferido em fase de cumprimento de sentença que, acolhendo o cálculo da Contadoria Judicial, concluiu pela inexistência de diferenças a serem pagas à parte autora em decorrência da aplicação dos novos tetos previdenciários (EC nº 20/1998 e EC nº 41/2003), conforme o Tema 76 da Repercussão Geral.



    2. A argumentação da agravante de que o Tribunal de origem teria se baseado em entendimento jurídico-constitucional equivocado (negando a aplicação do Tema 76 a benefícios anteriores à CF/88 limitados pelo "Menor Valor Teto") demanda, na verdade, a rediscussão das premissas fáticas e contábeis que levaram à conclusão pela ausência de proveito financeiro no caso concreto. Tal revisão, notadamente quanto a aferição da correção do cálculo judicial que concluiu pela inexistência de diferenças, exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário (Súmula nº 279/STF).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.